Tribunal: TJBA
Processo: 8012227-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012227-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: ZORAILDES BENEDITA

Advogado(s)
:
BRUNO PEREIRA ALVES, VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR EQUÍVOCO.
PEDIDO DE ESTORNO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO DE
DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL.
REQUISITOS DEMONSTRADOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão que deferiu tutela de urgência
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8000735-75.2024.8.05.0183, movida por
ZORAILDES BENEDITA
, que
a transferência de valores, depositados por equívoco pela autora em conta de terceiro, para conta judicial remunerada vinculada ao processo. A Agravada realizou transferência no valor de R$ 27.733,33 para conta de empresa com situação cadastral inapta, solicitou estorno administrativo em menos de 48 horas, sem sucesso. O Agravante sustenta ausência de requisitos autorizadores da tutela, alegando que a operação foi validada por
senha pessoal e que não possui autonomia para retirar valores sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência que determinou a transferência judicial de valores depositados por equívoco em conta bancária de terceiro, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, bem como a alegada irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (f
umus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3.2. A probabilidade do direito da Agravada está demonstrada pelo comprovante de transferência, pela solicitação formal de estorno realizada em menos de 48 horas após a operação, e pelo boletim de ocorrência, elementos que conferem alta verossimilhança à tese de que a transferência decorreu de equívoco e não de transação comercial legítima.

3.3. O perigo de dano é manifesto, considerando a permanência de elevada quantia em conta bancária de titularidade de empresa com situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal desde 30/10/2023, representando risco concreto de dilapidação do valor.

3.4. A medida de transferência para conta judicial remunerada não acarreta perigo de irreversibilidade, pois não implica devolução imediata do valor à Agravada, mas sim providência cautelar para proteger os interesses de todas as partes, podendo o montante ser liberado ao titular da conta destinatária, devidamente corrigido, caso se conclua pela legitimidade da transferência ao final do processo.

3.5. A validação formal da transação por senha pessoal não afasta o vício de vontade (erro) que a originou nem a necessidade de impedir o enriquecimento sem causa do recebedor, sendo a ordem judicial apta a suprir a impossibilidade de o banco agir de ofício para estornar o valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
Demonstrada a probabilidade do direito pela apresentação de elementos que conferem verossimilhança à alegação de transferência bancária realizada por equívoco, somada ao pedido de estorno administrativo realizado em menos de 48 horas, e configurado o perigo de dano pela permanência de valores em conta de empresa com s
ituação cadastral inapta, mostra-se adequado o deferimento de tutela de urgência que determina a transferência dos valores para conta judicial remunerada.

2.
A determinação de depósito em conta judicial remunerada não implica irreversibilidade da medida, constituindo providência cautelar que resguarda os interesses de todas as partes envolvidas, permitindo a liberação do montante corrigido ao titular da conta destinatária caso se comprove a legitimidade da transferência ao final do processo.

3.
A validação formal da transação bancária mediante uso de senha pessoal não afasta, por si só, o vício de vontade que pode ter originado a transferência, nem obsta a concessão de tutela de urgência destinada a evitar o enriqueci
mento sem causa e a dilapidação de valores, sendo a ordem judicial instrumento legítimo para autorizar o procedimento de transferência judicial dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do Código de Processo Civil; Resolução nº 4.790/2020 do BACEN.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80527060320238050000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000735-75.2024.8.05.0183, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravada
ZORAILDES BENEDITA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora